Tribunal: TJSP
Processo: 0019529-31.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Prêmio de incentivo. Correção monetária sem especificação de índice. Juros de mora de seis por cento ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça,

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Prêmio de incentivo. Correção monetária sem especificação de índice. Juros de mora de seis por cento ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela vigência. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019529-31.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados DORA GOMES NABO, ALOISIO ALVES
DA SILVA, ANTONIO CARLOS AMAT COSTA, ANTONIO CARLOS HOLTZ, AYRTON
GERALDO PROSPERO, BENEDITA DAS DORES PRATA, BENEDITA DE SOUZA
PAULINO, DAISY LUPI FAVERO, DALTRO SANTAREM, EDGARD ANGELO GRECO,
EZIO PIZELLI, GABRIEL DOS SANTOS BRANDÃO, GENEROSA LOPES, HELEN
AGUIAR CAMPOS, HELIO SERGIO PELLEGRINO, HISAKO HASHIGUTI, IRACEMA
DA MATTA PECORA, IVONE ORMENEZE LUGLI, IZILDA PENHA RODRIGUES ZUBA,
JOSE NILSON PIEDADE, JOVINA CONSORTE DE SOUZA, LEO BIASOLI, MARIA
ADELIA PEREIRA, MARIA APARECIDA CARLOS DE LIMA, MARIA CRISTINA
FRANCISCA BERGAMIN, MARIA JOSE RIBEIRO LINGUANOTTO, NAIR TARSITANO,
ORLANDO LUPO, VERA LUCIA NATAL BARBOSA e VICENTE FERREIRA SOUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O JULGAMENTO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019529-31.2009.8.26.0053
2
VOTO No 36067
APELAÇÃO No 0019529-31.2009.8.26.0053 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: DORA GOMES NABO (E OUTROS)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos
estaduais. Prêmio de incentivo. Correção monetária sem
especificação de índice. Juros de mora de seis por cento
ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso
especial por correção monetária e juros de mora na forma
da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao
período abrangido pela vigência. Acórdão revisto.
Servidores públicos estaduais, Prêmio de Incentivo,
correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis desde a
citação pela Lei 9494/1997, afastada a aplicação da Lei 11960/2009, fls. 149/155.
Interposto recurso especial por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, manter
a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Julgamento revisto, em consonância com tal orientação,
para correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009,
quanto ao período abrangido pela sua vigência, com oportuno retorno dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator